Tribunal: TJBA
Processo: 0505869-84.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505869-84.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO DOS REIS MODESTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu ROBERTO DOS REIS MODESTO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. 2. A denúncia narra que, em 04.06.2017, por volta das 19 horas, na Rua da Juventude, Bairro Monte Castelo, Comarca de Teixeira de Freitas/BA, o Acusado mantinha sob sua guarda espingarda de fabricação artesanal, municiada, sem autorização legal. A guarnição policial foi acionada após o Acusado, em manobra de marcha-ré com caminhão, danificar a cerca da residência de Robson Vieira Lopes e, a pretexto de ressarcir os danos, conduzir a vítima até sua residência, onde exibiu o armamento e a ameaçou de morte. Diligenciando à residência do Acusado sem êxito, a guarnição recebeu denúncia anônima via "disque 190" informando que a arma havia sido ocultada na casa do sogro, Argemiro Cajazeira, onde foi localizada no quarto, sobre o guarda-roupa. 3. O Apelante postula absolvição por insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requer reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e isenção das custas processuais. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova oral produzida sob contraditório é suficiente para sustentar a condenação, sem violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); e (iii) verificar se a hipossuficiência financeira do Apelante conduz à isenção das custas processuais. III. Razões de decidir 5. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a existência de espingarda artesanal municiada e apta a disparos. 6. A autoria é demonstrada pela prova oral colhida sob contraditório. As testemunhas, Policiais Militares que integraram a guarnição, confirmaram a dinâmica do conflito, o retorno do Acusado ao local com o armamento, o esconderijo da arma na residência do sogro e sua localização exatamente onde indicado pela denúncia anônima. As imprecisões em detalhes periféricos, decorrentes do lapso temporal de aproximadamente oito anos entre os fatos e a audiência, não afastam a credibilidade dos depoimentos nos pontos nucleares. 7. Não há violação ao art. 155 do CPP. A mera negativa do Réu e falhas de memória das testemunhas sobre detalhes acidentais não configuram dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do in dubio pro reo. O depoimento de Policiais Militares é admissível como prova testemunhal, nos termos do art. 202 do CPP. Não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse pessoal na condenação. 8. A ausência da vítima da ameaça na audiência não compromete a instrução. O crime de posse irregular de arma de fogo é delito de mera conduta, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública. A prova da posse prescinde do depoimento da vítima da ameaça. 9. A apreensão na residência do sogro não afasta a autoria. O comportamento do Acusado de ocultar a arma imediatamente após ser procurado pela polícia corrobora sua condição de detentor do armamento. 10. A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, integrou o conjunto probatório que embasou o decreto condenatório. Nos termos da Súmula n.º 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) incide sempre que utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial ou qualificada. O reconhecimento da atenuante é medida que se impõe. 11. Na segunda fase dosimétrica, incidem concorrentemente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência reconhecida na sentença. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.947.845/SP (recursos repetitivos), consolidou que, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é cabível a compensação integral entre as duas circunstâncias. Não havendo multirreincidência nos autos, aplica-se o precedente vinculante, com neutralização dos efeitos mútuos na segunda fase. 12. O redimensionamento da pena não altera o regime inicial semiaberto, pois o Acusado é reincidente em crime doloso, circunstância que, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, viabiliza o regime mais gravoso independentemente do quantum aplicado. 13. A hipossuficiência financeira não conduz à isenção das custas processuais. A condenação ao pagamento das custas é efeito próprio da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). Ao beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, aplica-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado. A verificação da miserabilidade para fins de suspensão ocorre na fase de execução, perante o Juízo das Execuções. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as penas para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea incide sempre que a confissão, ainda que extrajudicial e retratada em juízo, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula n.º 545 do STJ. 2. Ressalvada a hipótese de multirreincidência, é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 3. A hipossuficiência financeira do condenado não implica isenção das custas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, a ser verificada na fase de execução.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 61, I, 65, III, "d", e 67; CPP, arts. 155, 202, 203, 386, VII, e 804; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 545; STJ, REsp n.º 1.947.845/SP (recursos repetitivos); STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n.º 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0505869-84.2017.8.05.0256, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, figurando como Apelante o Réu ROBERTO DOS REIS MODESTO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, diante da compensação integral com a agravante da reincidência, tornar definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora